Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o término do prazo de suspensão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator